Tribunal: TJDFT
Processo: 0707241-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PORTABILIDADE. CANCELAMENTO DA LINHA MÓVEL ANTES DO RECEBIMENTO DO CHIP NOVO. DIFICULDADES PARA A REATIVAÇÃO DA LINHA MÓVEL QUE UTILIZA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de compensação por danos morais. Em seu recurso, relata que após anuir com a proposta de portabilidade ofertada pela parte ré, aguardou o recebimento do chip na sua residência, o que jamais ocorreu. Ademais, o seu antigo chip foi desativado, permanecendo vários dias sem contato telefônico, prejudicando a sua prestação de serviços advocatícios. Ainda, precisou se deslocar até uma loja física da parte ré durante o período de pandemia para receber um novo chip, o qual restou ativado somente após diversas ligações para conseguir efetivar a portabilidade. Assinala ser preciso apurar o desgaste decorrente da demora na solução do problema mesmo após comparecer ao estabelecimento da parte ré, acrescido de todo o seu sofrimento ao ficar sem contato telefônico com os seus clientes (além da impossibilidade de adquirir novos clientes), bem como que sequer foi informado sobre o atraso na entrega do novo chip. Assim, pleiteia a reforma da sentença para que o valor da condenação seja majorado para R$ 20.000,00 ou, subsidiariamente, pelo valor justo para o caso concreto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22746798-22746803). Contrarrazões apresentadas (ID 21436919).
III. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar o pedido de reforma da sentença, ressaltando a necessidade que seja majorado o valor da condenação. Ademais, recolhido o preparo recursal após a decisão ID 22569337 resta prejudicada a impugnação à gratuidade de justiça formulada em contrarrazões.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.
V. No caso, a parte autora comprovou os fatos alegados na inicial, sendo que a sentença reconheceu que os problemas no momento da portabilidade (e as dificuldades para solução e consequências advindas face o período que permaneceu sem acesso à linha celular) são suficientes para configurar o abalo moral.
VI. Certo que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VII. Entretanto, inexiste um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Desse modo, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Ainda, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame. Neste sentido, face o atraso injustificado na entrega do chip novo, foi confirmado pela parte autora que permaneceu sem acesso à linha móvel desde o dia 01/06 até o dia 03/06 (conforme ID 21436899, pág. 2 – além de relatar a continuidade dos problemas no regular funcionamento até o dia 05/06, quando cancelou a portabilidade – ID 21436899, pág. 3), precisando se deslocar no dia 02/06, durante a pandemia, até um estabelecimento da parte ré para conseguir outro chip. Ademais, ainda que demonstrado que utilizava o número indicado para as suas atividades profissionais, o documento ID 21436358 pág. 2 também demonstra que a parte autora possuía no seu cartão profissional outro número para contato telefônico dos seus clientes. Em face de todo o exposto, ponderando todo o desgaste da situação, descaso na solução do problema e a análise da situação vivenciada e consequências advindas é possível apurar que a condenação se mostra adequada ao relatado no caso concreto, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade, amparado nas diretrizes acima elencadas, de forma a compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.